Tribunal: TJMT
Processo: 1028210-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028210-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), INGA VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.994.951/0010-87 (AGRAVANTE), SMANIOTTO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.310.401/0001-97 (AGRAVADO), NELCI ULIANA - CPF: 472.563.030-68 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0030-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a produção de prova oral, no
contexto de Ação Indenizatória.
A controvérsia decorre de problemas mecânicos em caminhão adquirido da recorrente e fabricado por MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA, cujo motor foi substituído por unidade
remanufaturada
, gerando alegação de prejuízo pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há uma única questão central em discussão: verificar se a decisão de indeferimento de produção de prova oral, com fundamento na ausência de necessidade para elucidação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O juiz, como destinatário das provas, possui discricionariedade para avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, conforme o poder geral de instrução estabelecido no art. 370 do CPC.

Os pontos controvertidos da lide – a legalidade da substituição do motor por unidade
remanufaturada
, os eventuais prejuízos decorrentes dessa substituição e do tempo de indisponibilidade do veículo – não dependem de prova oral para serem esclarecidos, mas de prova documental.

A decisão de primeiro grau
se
encontra devidamente fundamentada, sendo ressaltado que a prova oral seria inútil para o deslinde da controvérsia, uma vez que os fatos relevantes são
incontroversos e os elementos necessários à análise estão documentalmente demonstrados nos autos.

Precedentes deste Tribunal e do STJ corroboram o entendimento de que o indeferimento de prova oral, quando devidamente justificado e considerado desnecessário pelo magistrado, não configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir
aquelas que considerar
desnecessárias, inúteis ou protelatórias, conforme o poder geral de instrução previsto no art. 370 do CPC.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral considerada irrelevante ou incapaz de elucidar os fatos controvertidos da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AI nº 1004434-95.2024.8.11.0000, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/04/2024, DJE 22/04/2024.

TJ-MT, AI nº 10051916020228110000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/05/2022, DJE 12/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por INGÁ VEÍCULOS LTDA, contra a decisão proferida pelo
d.
juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação Indenizatória

n.º 1010086-84.2024.8.11.0003
, manejada por SMANIOTTO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, indeferiu a produção de prova testemunhal e o pedido de tomada de depoimento pessoal das partes.

Em síntese, alega a Agravante ser necessário o acolhimento de prova oral a fim de esclarecer a questão apresentada nos autos, visto que não se trata apenas de matéria exclusivamente de direito.

Sustenta que tanto a produção de prova testemunhal quanto o depoimento pessoal do Agravado são imprescindíveis para a elucidação dos fatos.

Com essas considerações, requer a
atribuição do efeito suspensivo ao recurso
, sob o argumento de que
resta evidente o cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a necessidade de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do Agravado.

Preparo devidamente recolhido (ID 244176680).

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 245350178).

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID 252032650).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Ação Indenizatória

n.º 1010086-84.2024.8.11.0003
, manejada por SMANIOTTO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
em desfavor de
INGÁ VEÍCULOS LTDA
e outros, relatando
o autor
, em síntese,
que na data de 30 de março de 2021 adquiriu da requerida INGÁ VEÍCULOS LTDA SMO o caminhão
“M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4, espécie tipo TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR, ano/modelo 2021, cor vermelha, placa RKW7C43, RENAVAM 01258725425”
, novo, fabricado pela ré MERCEDES

BENZ DO BRASIL LTDA
, quando
,
após 03 meses de uso e
32.142quilômetros rodados,

o caminhão apresentou problema mecânico/pane no motor
, tendo
sido levado até a concessionária mais próxima – RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., que acionou a garantia e efetuou a substituição do motor.

Afirmou que
,

ao invés d
e
o motor ter sido substituído por um novo, foi substituído por um
motor
remanufaturado
, de numeração 460974U9071495, sem qualquer pedido de permissão para a autora
, motivo pelo qual, cerca de 10 meses depois,
o caminhão
novamente apresentou problemas,
quando então foi levado para reparo na
concessionária INGÁ
VEÍCULOS LTDA.

Após o saneamento do feito, o Magistrado de origem determinou a intimação das partes para que indicassem as provas que ainda
pretendiam produzir, justificando de forma clara e direita a necessidade da produção de cada prova, bem como qual fato será provado com cada prova,
sob pena
de indeferimento.

O Agravante
INGÁ VEÍCULOS LTDA
requereu
a realização de
prova oral
, consubstanciada no depoimento pessoal do autor e na oitiva de testemunhas a serem arroladas pelas partes,
alegando ser imprescindível
a
o esclarecimento dos fatos alegados na exordial.

Contudo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido do Agravante, nos seguintes termos:

“
No caso dos autos, a prova oral (tomada do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas) não é necessária para o deslinde do feito.

Não há controvérsias de que o motor do caminhão foi substituído por um motor
remanufaturado
(ao invés de um motor novo)
e também
não há controvérsias de que o caminhão permaneceu parado, para conserto, por 10 dias na primeira oportunidade e por mais 11 dias na segunda vez.

Os pontos controvertidos da lide são claros: o motor poderia ter sido substituído por
remanufaturado
, ou somente por um novo? Essa substituição causou prejuízos ao autor, que devem ser indenizados? O tempo que o caminhão permaneceu parado para os dois consertos, causou prejuízo à parte autora que deve ser indenizado?

E essas questões, por certo, não poderão ser elucidadas pela prova ora – mas tão somente pela prova documental.

Isto posto
,
INDEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
– haja vista que, considerando o caso concreto, não há a mínima necessidade de ser produzida prova testemunhal na presente lide; sendo que, incontestavelmente, a situação processual trazida a julgamento, não logrará êxito em ser resolvida a partir da prova testemunhal, que não terá o condão de elucidar os fatos.

Como se sabe, a utilidade da prova testemunhal deve ser estabelecida à luz dos fundamentos contidos na petição inicial e na contestação; e, no presente contexto, por ser totalmente desnecessária, não há que se cogitar em produção de prova testemunhal.”

Pois bem.

Com efeito,
a realização da prova oral é ato probatório que fica a critério do juiz do feito,
a quem cabe avaliar

se esta é necessária o
u
não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário.

D
e acordo com o
sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que
a
sua finalidade consiste na formação da convicção do julg
ador em torno dos mesmos fatos, tanto é que o art. 370 do CPC dispõe que

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias
ao julgamento do mérito”
.

No caso, ao entender pela desnecessidade da prova oral, o Magistrado de origem devidamente fundamentou a sua decisão no fato de que os pontos controvertidos
que norteiam a lide (
se
o motor poderia ter sido substituído por
remanufaturado
, ou somente por um novo
; se
a substituição causou prejuízos ao a
utor, que devem ser indenizados; se o
tempo que o caminhão permaneceu parado para os dois consertos, causou prejuízo à parte autora que deve ser indenizado
), não poderão
ser elucidadas pela prova oral.

Assim, denota-se que o Juiz agiu nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo, devidamente
aquilata
ndo
a necessidade da p
rodução da prova requerida pela
parte
e
indeferindo
as que se demonstrarem
inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Sobre o tema, segue entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.

(N.U 1004434-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
(
g.n
.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO
(...)
Não configura cerceamento de defesa a não produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia”.

(TJ-MT 10051916020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 12/05/2022) (
g.n
.)

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
A
gravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024